Tribunal: TJSP
Processo: 1039556-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. Pretensão da parte autora de receber os valores devidos por parte da requerida, em virtude de as partes terem firmado termo de Autorização de Uso sob o no 0117840305, para utilização de quatro painéis situados no Metrô para fins de publicidade. Alegação de não utilização do espaço pela apelante, motivo pelo qual a demanda seria totalmente improcedente.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. Pretensão da parte autora de receber os valores devidos por parte da requerida, em virtude de as partes terem firmado termo de Autorização de Uso sob o no 0117840305, para utilização de quatro painéis situados no Metrô para fins de publicidade. Alegação de não utilização do espaço pela apelante, motivo pelo qual a demanda seria totalmente improcedente. Inocorrência. Caso a recorrente não quisesse mais fazer uso do espaço cedido, deveria ter comunicado ao ora apelado, sendo oportuno ainda asseverar-se que o documento supra descrito foi assinado inclusive pela sócia da empresa apelante, contando ainda com 02 (duas) testemunhas, sendo perfeitamente válido, legal e eficaz, não tendo que se falar assim em não utilização do espaço ou ausência de documentos que pudessem comprovar a contratação entabulada entre as partes.
Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039556-03.2018.8.26.0053
Voto 23076
AO/tcn
Registro: 2020.0001003094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039556-03.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOVO
HORIZONTE
PUBLICIDADE
LTDA,
é
apelado
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039556-03.2018.8.26.0053
Voto 23076
AO/tcn
APELAÇÃO No 1039556-03.2018.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: NOVO HORIZONTE PUBLICIDADE LTDA
Apelado: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ
Juiz (a) Sentenciante: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS
SPAOLONZI
Voto no 23076
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. Pretensão da parte autora de receber os valores devidos por parte da
requerida, em virtude de as partes terem firmado
termo de Autorização de Uso sob o no
0117840305, para utilização de quatro painéis
situados no Metrô para fins de publicidade.
Alegação de não utilização do espaço pela
apelante, motivo pelo qual a demanda seria
totalmente improcedente. Inocorrência. Caso a
recorrente não quisesse mais fazer uso do espaço
cedido, deveria ter comunicado ao ora apelado,
sendo
oportuno
ainda
asseverar-se
que
o
documento supra descrito foi assinado inclusive
pela sócia da empresa apelante, contando ainda
com 02 (duas) testemunhas, sendo perfeitamente
válido, legal e eficaz, não tendo que se falar
assim em não utilização do espaço ou ausência de
documentos
que
pudessem
comprovar
a
contratação entabulada entre as partes.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária de cobrança
proposta pela Companhia do Metropolitano de São Paulo

METRÔ em face da empresa Novo Horizonte o Município de
Guarulhos, sustentando, em síntese, que as partes firmaram o
termo de Autorização de Uso no 0117840305, referente a quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039556-03.2018.8.26.0053
Voto 23076
AO/tcn
painéis situados no Metrô para fins de publicidade, sendo dois
na Estação Santana e dois na Estação Tucuruvi, com prazo de
60 dias, no período de 10/07/2017 a 07/09/2017.
A r. sentença de fls. 109/112, aclarada a
fls. 120/121, julgou procedente o pedido, com suporte no artigo
487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a requerida ao
pagamento do valor de R$ 20.027,89 (vinte mil, vinte e sete
reais e oitenta e nove centavos), calculado para 31/07/2018,
corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e
acrescido de juros de mora a partir da citação. Pela
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §
2o do Código de Processo Civil.
Sobreveio recurso de apelação do réu,
pugnando pela reforma do julgado (fls. 123/128), sustentando
que não teria localizado nenhum documento que pudesse
demonstrar a prestação de serviço, além de não ter ocorrido a
publicação dos cartazes nos espaços publicitários cedidos pela
autora.

Contrarrazões (fls. 84/92).
É o relatório.
Fundamento e voto.
De início, oportuno asseverar-se que, diante
dos documentos acostados a fls. 217/226, que bem demonstram a
crise financeira pela qual está atravessando a requerida/apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039556-03.2018.8.26.0053
Voto 23076
AO/tcn
inclusive com resultado de exercício negativo para o primeiro
semestre de 2020 (fl. 226), fica deferido a esta os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se.
Conforme
se
denota
da
leitura
da
exordial, as partes firmaram o termo de Autorização de Uso no
0117840305, referente a quatro painéis situados no Metrô para
fins de publicidade, sendo dois na Estação Santana e dois na
Estação Tucuruvi, com prazo de 60 dias, no período de
10/07/2017 a 07/09/2017. Pelo uso da área foi estipulado o valor
de R$ 17.317,20 (dezessete mil, trezentos e dezessete reais e
vinte centavos), a ser pago em duas parcelas, com vencimentos
em 24/08/2017 e 23/09/2017.
Dentro
deste
contexto,
afirma
a
requerida/apelante que não teria localizado nenhum documento
que pudesse demonstrar a prestação de serviço, além de não ter
ocorrido a publicação dos cartazes nos espaços publicitários
cedidos pela autora.
Ocorre, contudo, que a documentação
acostada junto à petição inicial, mormente a Carta de
Autorização de Uso, consta expressamente que “Eventuais
solicitações e rescisão deverão ser feitas com até 10 (dez) dias
úteis antes do início da veiculação, mediante pagamento da
Taxa Prevista no Anexo IX, se aplicável. O descumprimento
desse prazo poderá acarretar a aplicação das multas previstas
no Regulamento e seus Anexos”. (fl. 39).
Assim, caso a recorrente não quisesse
mais fazer uso do espaço cedido, deveria ter comunicado ao ora
apelado, sendo oportuno ainda asseverar-se que o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039556-03.2018.8.26.0053
Voto 23076
AO/tcn
supra descrito foi assinado inclusive pela sócia da empresa
apelante, contando ainda com 02 (duas) testemunhas, sendo
perfeitamente válido, legal e eficaz, não tendo que se falar
assim em não utilização do espaço ou ausência de documentos
que pudessem comprovar a contratação entabulada entre as
partes.
No mesmo sentido, aliás, bem ponderou a
MMa. Juíza a quo ao decidir que:
“Embora a ré alegue que o Metrô não tenha cumprido com o
pactuado, cabia-lhe requerer a rescisão formal do contrato ou,
então, compelir o autor a realizar a sua parte, caso não viesse a
cumpri-la.
A ré dispunha de vários meios para tal, já que o contrato em
questão estabeleceu a possibilidade de comunicação das partes por
diversos canais, como carta, e-mail ou fax. Aliás, nas tratativas
prévias à autorização de uso a ré manteve-se ativa na troca de
correspondências eletrônicas com o autor, manifestando sua
concordância em relação ao orçamento, prazos e valores. Sendo
assim, era de se esperar que, em caso de descumprimento da
obrigação por parte do autor, a ré o interpelasse ou mesmo
requeresse a rescisão do contrato. Todavia, em momento algum a
requerida comprovou ter tomado medidas nesse sentido, tampouco
demonstrou ter havido a inexecução do contrato por parte do autor.
Por essa razão, não pode se furtar do adimplemento dos valores
cobrados.”
Ademais, no que diz respeito à incidência
de multa, outra vez agiu com acerto o Juízo de primeiro grau, ao
dispor que “a Carta de Autorização de Uso firmada entre as
partes
refere
expressamente
que
o
"Regulamento
para
Exploração de Mídias em Áreas e Equipamentos de Propriedade
da Companhia do Metrô, Destinadas à Realização de Ações
Publicitárias Mediante Credenciamento
REMIDIA" integra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039556-03.2018.8.26.0053
Voto 23076
AO/tcn
condições do contrato.”, sendo certo, nestes termos, que diante
da previsão legal previamente estabelecida e pactuada entre as
partes,
de
rigor
a
aplicação
do
artigo
10,
§
1o
do
“REGULAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE MÍDIAS EM ÁREAS E
EQUIPAMENTOS
DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DO
METRÔ,
DESTINADAS
À
REALIZAÇÃO
DE
AÇÕES
PUBLICITÁRIAS MEDIANTE CREDENCIAMENTO - REMÍDIA.”,
conforme se verifica a fl. 80.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Em
razão
da
sucumbência
recursal,
majora-se a verba honorária total para 12% do valor da causa,
observada, contudo, a gratuidade processual, bem como o artigo
98, § 3o do Código de Processo Civil.

CAMARGO PEREIRA

Relator